Tribunal: TJES
Processo: 5002124-54.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-54.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA FERNANDES VIEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002124-54.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
NILZA FERNANDES VIEIRA

RECORRIDO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS, ATRAVÉS DO MED BACEN. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO PARA SALDAR O DÉBITO CONTRAÍDO PELOS GOLPISTAS. REGULARIDADE DO SEGUNDO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE IMPERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Efetivamente, quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrido, observo que, embora a Recorrente tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Efetivamente,
considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve uma sequência de operações no dia 21/07/2023 destinadas à contratação de empréstimo e posterior transferência do montante contratado para terceiro desconhecido, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrido, que permitiu a movimentação de mais de R$ 11.000,00 em minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (especialmente em se tratando de cliente idosa, naturalmente mais suscetível a fraudes/golpes aplicados por estelionatários através de recursos digitais) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrente).

(4). Para além disso,
noto que, de todo modo, deixou o Recorrido de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pela Recorrente.

(5). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B.
O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(6). No caso em tela, embora a Recorrente tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprova o Recorrido o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(7). Nesse sentido, mesmo que a Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrido, sobretudo considerando se tratar de
fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(8). Contudo, embora não restem dúvidas quanto à ilegalidade do contrato de empréstimo contraído pelos fraudadores (no valor de R$ 11.200,00), nota-se que o objeto da pretensão autoral não se refere ao referido contrato, mas sim a empréstimo tomado posteriormente pela consumidora (em relação ao qual reconhece a sua contratação) para saldar o prejuízo gerado pelos golpistas. Nesse sentido, em que pese o intuito da contratação em comento, não há que se falar em sua nulidade, mas tão somente daquela que ocorreu mediante fraude (que, entretanto, não compõe os pedidos da Autora/Recorrente, não sendo por isso passível de análise).

(9). Em razão do exposto, não merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à declaração de nulidade do contrato nº 0156-00582-23-073973-00, devendo ser mantida a r. sentença no particular.

(10). Por outro lado, no tocante aos danos morais, entendo que os fatos narrados nos autos encerram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, conforme já decidido por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo assim ser fixado o montante compensatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(11).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
condenar o Recorrido em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)